Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014628-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO BARCELOS DA SILVA - CPF: 035.808.619-13 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – MODO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

Tratando-se de desapropriação de meio originário de aquisição de um bem, sobre ela não incide o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Indiavaí, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 3827-20.2018.8.11.0038, deferiu, em parte, o pedido de liminar, consistente na determinação de expedição da Declaração de não Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para os imóveis desapropriados pela Impetrante, na circunscrição do referido município, nas áreas descritas na Resolução Autorizativa 1.551/08 – ANEEL.

Irresignado, o ente municipal pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora se trate de caso de desapropriação, a autorização para não incidência do imposto é possível apenas na hipótese de reforma agrária, que objetiva a preservação da vegetação ou implantação de área de preservação, o que não abrange a situação do Agravado, já que a área desapropriada é para a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), cujo empreendimento tem natureza lucrativa.

Afirma que não há falar em imunidade, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 35, do CTN.

Aduz, ainda, que a imunidade só seria possível se estivesse prevista em lei municipal, o que não ocorre no caso em tela.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para indeferir a liminar mandamental.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
50753971
)
.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta, como se vê da certidão anexada (id. 59250978).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
62829096
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Indiavaí, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 3827-20.2018.8.11.0038, deferiu, em parte, o pedido de liminar, consistente na expedição de Declaração de não Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para os imóveis desapropriados pela Impetrante, na circunscrição do referido município, nas áreas descritas na Resolução Autorizativa 1.551/08 – ANEEL.

Denota-se dos autos que a empresa Companhia Energética Figueirópolis S.A. impetrou o mandado de segurança, em face da autoridade, indigitada de coatora, o Sr. Prefeito Municipal de Indiavaí, Valteir Quirino dos Santos, bem como do Sr. Assessor jurídico, Francisco de Assis Ramalho Araújo, consistente no indeferimento da isenção do ITBI, sobre aqueles imóveis que foram desapropriados para a construção da pequena hidrelétrica.

Para tanto, noticiou a parte Impetrante que é concessionária federal responsável pela construção e operação da PCH Figueirópolis e, para que seja possível a implantação do empreendimento, fez-se necessária a desapropriação de alguns imóveis para a formação do futuro reservatório de águas, o que foi permitido pela ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa n. 1.511 de 2018, declarando de

utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Energética Figueirópolis S.A, as áreas de terra que específica, necessárias à implantação a PCH Figueirópolis.

Afirmou, ainda, que teve negada, pelas autoridades indigitadas de coatoras, a isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, razão pela qual impetrou o
writ
.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, deferiu-o, em parte, para determinar a expedição da Declaração de não Incidência do ITBI, para aqueles imóveis que foram desapropriados.

Contra essa decisão recorre o ente municipal.

A questão versa, portanto, sobre a incidência, ou não, do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI –, nos casos de desapropriação de utilidade pública, considerando que, conforme asseverou o Magistrado
a quo
,

a Impetrante juntou aos autos a Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação das áreas alhures referidas em seu favor, conforme resolução autorizativa n. 1.551, de 9 de setembro de 2008 (pág. 36/37)

(id 50032953).

Sabe-se que a desapropriação é procedimento pelo qual o Poder Público retira a propriedade do particular, por razões de utilidade pública, necessidade pública ou de interesse social, e a transfere para si ou para terceiros, constituindo forma original de aquisição de propriedade, porque não decorre de nenhum título anterior, tornando-se o bem expropriado insuscetível de reivindicação, bem como a liberação de quaisquer ônus que sobre ele incidam.

Analisando os autos, constato que a ANEEL editou a Resolução Autorizativa n. 1.511 de 2018, declarando de

utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Energética Figueirópolis S.A, as áreas de terra que especifica, necessárias à implantação a PCH Figueirópolis,

de sorte que a natureza jurídica da desapropriação, no caso dos autos, é a utilidade pública, ainda que a atividade a ser exercida possua fins lucrativos, de modo que não deve subsistir a exigência do imposto.

Logo, no caso de aquisição originária da propriedade, como é a desapropriação, não há como incidir o ITBI, dado que não ocorre transmissão do bem; a propriedade é retirada do particular, que recebe o pagamento de uma indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA E DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADAS – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – MODO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI – RECURSO DESPROVIDO. “A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, pois a transferência opera-se pelo fato jurídico em si, independentemente da vontade do expropriado, que se submete aos imperativos da supremacia do interesse público sobre o privado.” (REsp 468.150/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 06/02/2006, p. 199). Por ser a desapropriação uma forma de aquisição originária de propriedade, não há transmissão, de modo que, não revela hipótese de incidência do ITBI. (TJMT – RAC n. 0000509-34.2012.8.11.0096, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2016, publicado no DJE 19/05/2016).

Ademais, o STJ considera que a desapropriação não é transmissão de propriedade, mas, uma modalidade de aquisição originária do imóvel, e um fator que afasta a incidência do ITBI, uma vez que não há falar em fato gerador do imposto (Resp n. 1.651.446/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; AResp n. 374.314/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

Logo, a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade, na medida que não está vinculada à situação jurídica anterior.

Assim, tenho que com a desapropriação não ocorre a transmissão da propriedade e, por isso, ausente o fato gerador, inexiste à incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por

não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar mandamental pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Município de Indiavaí.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022